Tribunal: TJPA
Processo: 0811292-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811292-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO APÓS A DECISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente se encontra segregado desde 2016, tendo sido prolatada sentença de pronúncia em 2017, contra a qual houve interposição de recurso, que só foi remetido ao Tribunal em 2019, o qual, porém, ainda não foi julgado, por se encontrar no juízo
a quo
desde 02/2020, para diligências, sem que haja qualquer justificativa para a delonga.

2. Resta caracterizado o constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão preventiva, de vez que a dilação do prazo,
in casu
, extrapola os limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

3. Configurado o excesso de prazo na instrução, porém, assentes os requisitos da custódia, resta cabível e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser estabelecidas pelo juízo impetrado.

4.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM para, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maírton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de ANTONIO HIAGO ANDRADE CARMO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

O impetrante informa, em suma, que o paciente é acusado de ter praticado crime de homicídio e se encontra preso desde meados de 2016.

Aduz que foi prolatada sentença de pronúncia, contra a qual interpôs RESE, sendo que o feito se encontra com a Defensoria Pública, para ofertar razões do corréu.

Informa que formulou pedidos de revogação da custódia perante o juízo
a quo
, porém, todos restaram infrutíferos.

Nessa esteira, alega que resta configurado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução, sem que se possa imputar à defesa do paciente o motivo da delonga.

Afirma que reúne condições subjetivas a concessão da ordem.

Pleiteou a concessão liminar da ordem, para que fosse posto em liberdade ou tivesse sua prisão substituída por outra medida cautelar, e sua posterior confirmação.

O feito me veio redistribuído, por prevenção, e, em 16/11/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- Segundo a inicial acusatória, em
30/05/2016
, por volta das 21h, a vítima Adan Ollen Rodrigues Bastos estava conduzindo sua motocicleta pela Rua Principal do Bairro Vila França, nesta cidade, quando foi abordado por ALAN RODRIGO e ANTONIO HIAGO (paciente), ambos em uma motocicleta, ordenando-lhe que parasse o veículo. A vítima não obedeceu e ALAN RODRIGO, então, efetuou disparo de arma de fogo, causando a morte de Adan. Consta nos autos que havia uma “rixa” entre ALAN RODRIGO e a vítima, devido a um desentendimento ocorrido entre eles uma festa de carnaval, no ano anterior;

- O paciente foi preso em flagrante
(portanto, em 2016)
;

-
Em 04/10/2017, foi proferida sentença de pronúncia
;

- Em
23/04/2018
o paciente ANTONIO HIAGO foi intimado da sentença, tendo informado que
não
desejava recorrer. Em 12/06/2018 o réu ALAN RODRIGO foi intimado da sentença, tendo informado ao Sr. Oficial de justiça seu desejo em recorrer;

- Encaminhados os autos à DPE/PA, foram apresentadas razões de recurso em nome do réu ANTONIO HIAGO. O RMP apresentou suas contrarrazões e os autos foram remetidos ao E. TJPA. Em
04/11/2019
, entretanto, o julgamento foi convertido em diligência, vez que foi observado que a DPE/PA apresentou razões para o acusado ANTONIO HIAGO, quando, em verdade, quem manifestou interesse em recorrer foi o réu ALAN RODRIGO. Deste modo, os autos retornaram a esta comarca de origem para que tal vício fosse sanado.

- Neste momento
(24/11/2020)
, o feito foi remetido, por correios, à Diretoria do Interior da Defensoria Pública do Estado do Pará, uma vez que não há membro da DPE/PA na comarca, não havendo, portanto, qualquer pendência a ser sanada por este Juízo.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pela
denegação
da ordem, por entender não haver excesso de prazo desarrazoado a ser reconhecido, recomendando, no entanto, que seja recomendada celeridade ao juízo.

É o relatório.

VOTO

Sem maiores e desnecessárias delongas, tenho que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução se encontra caracterizado nos presentes autos.

Conforme relatado, a
sentença de pronúncia foi prolatada em 04/10/2017
e, até o presente momento, os autos do Recurso em Sentido Estrito sequer retornaram a este Tribunal para julgamento.

Esclareço, por oportuno, que, conforme se verifica no Sistema Libra, o referido
recurso em sentido estrito foi distribuído à minha relatoria e me veio em 10/10/2019
(portanto, já 02 anos depois da sentença de pronúncia) e, logo no dia 05/11/2019, determinei o retorno dos autos à Comarca de origem, após verificar o equívoco na apresentação das razões e contrarrazões recursais.

Os autos foram
recebidos
na Comarca em
17/02/2020
e, somente em
24/11/2020
, após receber o pedido de informações da presente impetração, foram
remetidos à Defensoria Pública
para regular andamento, não tendo, até a presente data, retornado a este Tribunal.

Ora, é bem verdade que, inicialmente, a delonga foi provocada pela Defesa, ao não apresentar as razões recursais do corréu. No entanto, resta inarredável o reconhecimento da morosidade, aparentemente injustificável, do juízo, em dar andamento ao recurso.

Dessa forma, entendo caracterizado o constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão preventiva, de vez que a dilação do prazo,
in casu
, extrapola os limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

Entendo, porém, cabível e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de vez que, em que pese o excesso de prazo que ora se sobrepõe, estão presentes os requisitos da custódia, conforme assentado nas decisões do juízo, de onde se lê que
“(...)
A gravidade do crime, seu modus operandi, a violência empregada, sem motivação idônea aparente, fato que gerou abalo a ordem pública na cidade onde reside, o que se extrai da reação da população local, que reuniu-se para depredar prédios públicos desta cidade em forma de protesto, são indicativos de que sua liberdade põe em risco a paz social e mesmo a sua integridade física. (...) Outrossim, verificada a necessidade de manutenção do decreto cautelar no intuito de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o agente, após cometer o delito, permanecia com paradeiro ignorado, até ter sido identificado por populares (...)”
.

Por todo o exposto, CONCEDO a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, as quais devem ser determinadas pelo juízo impetrado.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/01/2021